Tribunal: TJSP
Processo: 1069081-52.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
"CONTRATO – Transporte aéreo – Aplicação do CDC – Aeronave que apresentou problemas já durante o voo e precisou retornar ao aeroporto do qual decolou - Atraso de voo – Atraso de mais de 9 horas – Ausência de fornecimento de assistência - Dano moral caracterizado – Valor da indenização majorado para R$ 5.000,00 - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427677
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069081-52.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUILHERME
DA ROCHA MARTINS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelada TAM -
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069081-52.2019.8.26.0002 -Voto no 48026
2
VOTO No: 48026
APEL.No: 1069081-52.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GUILHERME DA ROCHA MARTINS (MENOR
REPRESENTADA PELA MÃE)
APDOS. : TAM LINHAS AEREAS S/A
”CONTRATO
Transporte aéreo – Aplicação do CDC

Aeronave que apresentou problemas já durante o voo e precisou
retornar ao aeroporto do qual decolou - Atraso de voo Atraso de
mais de 9 horas Ausência de fornecimento de assistência - Dano
moral caracterizado Valor da indenização majorado para R$
5.000,00 - Recurso provido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença que julgou procedente a ação indenizatória
que moveu contra o apelado, alegando, em síntese
que: o valor da indenização deve ser majorado tendo
em vista os danos sofridos e a falta de assistência
prestada pela apelada.
Efetuou-se o preparo.
A
apelada
apresentou
resposta
argumentando que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Patenteou-se nos autos que o autor,
menor de idade, adquiriu passagem aérea da ré-
apelada com destino a Santiago.
O avião em que se encontrava o autor
apresentou problemas mecânicos já durante o voo e
precisou retornar ao aeroporto de onde decolou,
ocasião em que ficou sobrevoando o local por
aproximadamente 40 (quarenta) minutos antes de
pousar.
Após a troca de aeronave o autor
chegou ao local do destino com mais de nove horas de
atraso, razão pela qual ajuizou a presente ação
postulando indenização por danos morais.
O MM. Juiz “a quo” julgou procedente a
ação para condenar a apelada ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069081-52.2019.8.26.0002 -Voto no 48026
3
indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00
(hum mil reais).
O autor interpôs o presente recurso
postulando a majoração da verba indenizatória.
Inicialmente, verifica-se que a relação
existente entre as partes é de consumo e a
responsabilidade
da
ré
é
objetiva,
conforme
esclarece CARLOS ROBERTO GONÇALVES:
“É
fora
de
dúvida
que
o
fornecimento de transportes em geral é
atividade abrangida pelo Código de Defesa
do Consumidor, por constituir modalidade de
prestação
de
serviço.
Aplica-se
aos
contratos de transporte em geral, desde que
não contrarie as normas que disciplinam
essa espécie de contrato no Código Civil
(CC, art. 732).
No tocante à responsabilidade civil
do transportador, dois aspectos merecem
destaque:
1o)
a
criação
de
uma
responsabilidade objetiva semelhante à do
Decreto
n.
2.681,
de
1
912;
2o)
a
inexistência
de
limitação
para
a
indenização, não havendo mais lugar para a
chamada indenização tarifada, prevista para
os casos de acidentes com aeronaves.” (in
“RESPONSABILIDADE CIVIL”
8a ed. - pág.
300 Saraiva 2 003 São Paulo)
Ao adquirir os bilhetes aéreos, o
autor-apelante passou a ter interesse reconhecido
juridicamente de chegar ao seu destino na data e
horário previstos, não sendo possível eximir a
companhia-ré de sua responsabilidade pela falha na
prestação de serviço já que o atraso se deu por
desorganização da própria empresa que não tomou os
cuidados necessários para que sua aeronave estivesse
em condições de voo.
Admitir que a alegada necessidade de
manutenção não programada seja fator de exclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069081-52.2019.8.26.0002 -Voto no 48026
4
responsabilidade
seria
permitir
que
a
ré
transferisse o risco e a gestão da sua atividade
para o consumidor, o que por óbvio inadmissível.
Não se olvide que o autor possuía
apenas 10 (dez) anos de idade na data dos fatos
narrados!
E, ao contrário do afirmado pela ré,
já tinha plena consciência do perigo a que ficou
exposto quando a aeronave apresentou problemas já
durante o voo e também sofreu abalo emocional com
todo o atraso, espera no aeroporto e ausência de
assistência material.
Assim, está caracterizada a falha na
prestação dos serviços e violação à boa-fé objetiva
em razão de a apelada não ter prestado auxilio à
autora, que passou a noite no aeroporto e não lhe
foi fornecida hospedagem.
Os
danos
morais,
assim,
estão
suficientemente demonstrados, sendo indiscutível o
cabimento da indenização.
PHILIPPE LE TOURNEAU, em clássica obra
sobre o tema, preleciona que:
"Le
prix
de
la
douleur
(pretium doloris) vient indemniser le
préjudice moral causé par souffrance qu'a
éprouvée ou qu'éprouve la victime. C'est
le
plus
connu
des
dommages
moraux
occasionnés par une atteinte corporelle."
E com base na jurisprudência francesa
conclui o autor:
"Il doit être apprécié en tenant
compte à la fois de la douleur physique
et du 'retentissement psychologique' qu'à
pu ressentir la victime (Trib. Correc.
Seine, 5 mai 1965, D., 1965, Som. 110;
J.C.P.,
1965,
14332...)"
("LA
RESPONSABILITÉ CIVILIE" - 3a ed. - pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069081-52.2019.8.26.0002 -Voto no 48026
5
201 - nos 615 e segs. - DALLOZ - 1 982 -
Paris).
Ademais, em se tratando de dano moral,
não há que se falar em prova, sendo suficiente a
demonstração do fato que o gerou. (REsp no 70872/MS
Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI j. 17/05/2 005)
A
estimativa
deve
ser
tal
a
possibilitar a reparação mais completa, considerando
a conduta da ré e a repercussão na esfera íntima da
autora, sempre respeitando-se a proporcionalidade da
situação econômica de ambas as partes (Emb. Infr.
811.566-6/01 4a Câmara Rel. Des. J.B.FRANCO DE
GODOI j. 07.11.01).
Assim,
considerando-se
as
peculiaridades do caso concreto, majora-se a verba
indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O valor da indenização deverá ser
corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da
publicação deste acórdão e com juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator